Tribunal: TJSP
Processo: 2111682-86.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde – Coparticipação – Ainda que se aplique o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde (Súmula 608, STJ), não há abusividade na previsão expressa, redigida de forma clara e simples, da coparticipação, que tem reflexo favorável no valor do prêmio mensal ou mensalidade, razão pela qual muitas vezes supera seu próprio valor, ainda mais em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde – Coparticipação – Ainda que se aplique o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde (Súmula 608, STJ), não há abusividade na previsão expressa, redigida de forma clara e simples, da coparticipação, que tem reflexo favorável no valor do prêmio mensal ou mensalidade, razão pela qual muitas vezes supera seu próprio valor, ainda mais em tratamento multidisciplinar e a cobrança não pode ser afastada, sob pena de grave desequilíbrio contratual – Ausência de evidência da abusividade das cobranças feitas à agravada pelos serviços prestados - Recurso provido na parte conhecida.